Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716450-78.2018.8.07.0000 Classe judicial: AG - Agravo Interno Agravantes: R.M.F., R.R.M. e M.R.R.M. Agravada: M.R.M. D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por R.M.F., R.R.M. e M.R.R.M. contra a decisão de fls. 1-6 (Id. 11677568) que deu parcial provimento aos embargos de declaração manejados pelos ora agravantes e deu provimento ao recurso interposto por M.R.M. Por se tratar de interesse da incapaz E.R.M., encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator